Tribunal: STF
Processo: RE 926268
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VIDEOLAPAROSCOPIA E TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE SOMENTE O PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, CONFIRMANDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. POSSIBILIDADE DE OS AUTORES OBTEREM O TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO À FAMÍLIA. DIREITO DE SER FELIZ. APLICAÇÃO DA LEI N° 9.263/1996, QUE REGULAMENTA O PLANEJAMENTO FAMILIAR PROPOSTO NO § 7º, DO ARTIGO 226, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA RECONHECE A INFERTILIDADE COMO UMA PATOLOGIA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A TODOS O DIREITO À VIDA DIGNA, À FAMÍLIA E A SER FELIZ, SENDO IRREFUTÁVEL QUE A SOBREVIVÊNCIA DIGNA E FELIZ DOS AUTORES SE DARÁ COM A CONCEPÇÃO DE UM FILHO, NÃO PODENDO O ESTADO SER PRESENTE NUM ASPECTO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR (CONTRACEPÇÃO) E OMISSO NOUTRO (CONCEPÇÃO). MUNICÍPIO QUE DEVE PAGAR A TAXA JUDICIÁRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 145 TJRJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROVIMENTO DO APELO DOS AUTORES PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E CONDENAR OS RÉUS A FORNECEREM À AUTORA O TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA COMO PLEITEADO NA INICIAL, E DESPROVIMENTO DOS APELOS DO MUNICIPIO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (eDOC 3, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, LIV e LV, 37, 97, 167, parágrafo único, III, 195, §5º, 196, 197, 198 e 226, §7º.



    Nas razões recursais, o recorrente alega violação à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo teria afastado a incidência de norma federal para condenar o Estado do Rio de Janeiro a fornecer tratamento ainda não incorporado pelo Sistema Único de Saúde. 



    Afirma que o tratamento de fertilização in vitro não se insere no núcleo essencial do direito à saúde, assim como que a garantia constitucional do planejamento familiar não confere a qualquer cidadão direito subjetivo oponível ao Poder Público para receber assistência artificial à concepção. 



    Defende, ainda, que a decisão recorrida, ao determinar que o Estado arque com despesas de tratamento não incorporado ao SUS em unidade particular de saúde, viola o artigo 5° da CRFB, uma vez que afronta a igualdade e isonomia no fornecimento e implementação das políticas públicas de saúde. 



    Instado a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que é obrigação do Estado fornecer o tratamento de reprodução humana assistida, com base nos direitos constitucionais à vida, à saúde, à família e ao planejamento familiar e na Lei 9.263/1996, bem como na jurisprudência do STJ. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A parte autora comprovou não ter condições de arcar por conta própria com o custeio relativo do tratamento de reprodução assistida. (...)



    Do cotejo dos citados dispositivos legais e constitucionais, conclui-se pelo dever dos réus em fornecer o tratamento pleiteado na inicial, necessário para o tratamento da infertilidade primária que acomete a autora, posto que incumbe aos citados entes assegurar a todos ações e serviços para recuperação da saúde.



    (...)



    Acrescente-se que, acompanhando as normas internacionais sobre direitos humanos da sexualidade e reprodução, foi promulgada a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta o planejamento familiar proposto no § 7º, do artigo 226 da Constituição Federal.



    Tal lei insere o planejamento familiar como parte integrante do conjunto de ações voltado ao atendimento integral à saúde (art. 3º, caput, determinando que o SUS, em todas as suas instâncias, promova ‘a assistência à concepção e contracepção ´(art. 3º, parágrafo único, inciso I).” (eDoc 3, p. 16-17)



    Na espécie, a procedência do pedido sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário dada o direito assegurado pela legislação pertinente e a inércia do Poder Executivo, via SUS, em garanti-lo à autora da ação.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para aferir tanto a efetiva inércia do governo local na implementação das políticas públicas, como também a possível colocação em risco dos direitos fundamentais da autora da ação, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DEPOLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente eem situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade edo meio ambiente demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1356291, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1336514 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente